Tribunal: STF
Processo: RE 1453026
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário em que se discute a constitucionalidade do recolhimento da contribuição devida pelos produtores rurais, inclusive por sub-rogação, previstos nos arts. 25, I; e 30, IV, da Lei n. 8.212/1991 (documento eletrônico 2, pp. 91-118).



    Em 6/9/2023, determinei a vista dos autos à Procuradoria-Geral da República (documento eletrônico 14). O Ministério Público Federal opinou pelo provimento do recurso extraordinário (documento eletrônico 16). Confira-se, a propósito, a ementa do parecer ministerial:



    “AGRAVO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MATÉRIA OBJETO DE JULGAMENTO PELO STF NA ADI 4395. DECISÃO PELA INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 30, INCISO IV, DA LEI 8.212/91. RECOLHIMENTO, POR SUB-ROGAÇÃO, DE CONTRIBUIÇÃO SOCIAL INCIDENTE SOBRE AS RECEITAS BRUTAS PROVENIENTES DA COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO RURAL. INCONSTITUCIONALIDADE. PARECER PELO PROVIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, RECONHECENDO-SE A INEXISTÊNCIA DE NORMA VÁLIDA QUE DETERMINE A SUB-ROGAÇÃO PRETENDIDA PELA UNIÃO.” (documento eletrônico 16, p. 1)



    É o relatório necessário. 



    Bem examinados os autos, verifico que a solução da controvérsia contida no presente recurso será influenciada pelo julgamento da ADI 4.395/DF, da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, o que recomenda o sobrestamento deste processo até a conclusão do julgamento da referida ação direta de inconstitucionalidade. Nesse sentido, cito as seguintes decisões: RE 1.066.613/RS, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 20/10/2023; RE 1.434.790/RS, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 20/10/2023; e RE 842.401/RS, Rel. Min. Nunes Marques, DJe 28/4/2023.



    Assim, determino o envio deste feito ao Tribunal de origem para que lá aguarde a finalização do julgamento da ADI 4.395/DF. Posteriormente, exerça eventual juízo de retratação ou, se for o caso, retornem os autos ao Supremo Tribunal Federal, mediante provocação da parte interessada, para apreciação do recurso extraordinário.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de abril de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator